Tribunal: TJSP
Processo: 1002401-57.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral e social – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente dez vezes superior) das taxas médias de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação às taxas

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral e social – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente dez vezes superior) das taxas médias de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação às taxas médias de mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade, tampouco o denominado dano social – Recurso da autora parcialmente provido, para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré para 103,5%% ao ano, que revela a média do mercado à época da contratação, com a restituição ou compensação do valor excedente já pago, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença - Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002401-57.2020.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
EUCLIDES RIBEIRO GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
2
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291
Apelante: Euclides Ribeiro Guimarães
Apelada: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juíza: Carmen Silvia Alves
Comarca: Jaboticabal 3a Vara Cível
Voto n. 3994
Ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito e indenização por dano moral e social
Sentença de improcedência Incidência do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Taxas
muito
acima
(aproximadamente dez vezes superior) das taxas médias de
mercado à época da contratação para a modalidade de
empréstimo pessoal não consignado - Revisão do
contrato para adequação às taxas médias de mercado,
conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
Danos morais não configurados Abusividade contratual
que, por si só, não configura lesão a direito da
personalidade, tampouco o denominado dano social

Recurso da autora parcialmente provido, para determinar a
revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato
celebrado com a ré para 103,5%% ao ano, que revela a
média do mercado à época da contratação, com a restituição
ou compensação do valor excedente já pago, na forma
simples, a ser apurado em liquidação de sentença -
Sucumbência recíproca.
Trata-se de sentença (fls. 141/148), cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido deduzido em “ação declaratória de nulidade de cláusulas
abusivas c/c revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos
morais”, ajuizada por Euclides Ribeiro Guimarães em face de Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Irresignado apelou o autor (fls. 150/165), aduzindo, em síntese, que,
no contrato celebrado com a ré, há cláusulas abusivas que implicam onerosidade
excessiva em desfavor do autor. Afirma que as taxas de juros são abusivas, muito
superiores à média do mercado. Argumenta que as taxas de juros podem ser revistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
3
e corrigidas para a média do mercado. Alega que experimentou danos morais em
razão da abusividade da cobrança. Observa que não se trata de engano justificável.
Requer repetição do indébito, com correção monetária desde o desembolso de cada
parcela e juros de mora desde a citação. Pede, ainda, que os honorários advocatícios
sejam fixados em R$1.500,00, no mínimo.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 168/182).
É o relatório.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter
taxas praticadas com base no perfil de cada mutuário, prevendo maior taxa
remuneratória quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, as taxas remuneratórias praticadas no
contrato desbordam, e muito, do razoável, a despeito de se cuidar de modalidade de
empréstimo pessoal não consignado.
Com efeito, conforme documento de fls. 41/47 (contrato no
020790024451), os juros cobrados para o contrato em análise foram de 22% ao mês e
987,22% ao ano, com custo efetivo total de 22,63% ao mês e de 1.057,04% ao ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
4
(fl. 46). Além disso, a forma de pagamento escolhida foi o desconto em conta
corrente.
Tais
porcentagens,
quando
comparadas
com
documentação
disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, evidenciam
abusividade nos juros contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa
divergência quanto à média do mercado, praticada para esta modalidade específica de
empréstimo.
A propósito, observe-se que a tabela divulgada pelo Banco Central do
Brasil, utilizada para avaliação da abusividade das taxas de juros remuneratórios, é
elaborada a partir de cálculos específicos para cada modalidade de crédito,
distinguindo-se mês a mês, à luz do volume de operações e também do perfil do
mutuário à vista do seu enquadramento como pessoa física ou jurídica, dados esses
que se revelam suficientes e precisos para a análise, notadamente quando a
discrepância entre a taxa praticada e a média do mercado é exorbitante.
Dito isso, à época da celebração do contrato (22/01/2020), a taxa
média de juros aplicada no mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não
consignado foi equivalente a 103,5% ao ano (conforme disponibilizado no
endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas).
Ademais, no caso em testilha, deve-se considerar que o autor é
funcionário público efetivo e que o pagamento foi autorizado em conta corrente,
fatores que reduzem o risco de inadimplemento, não se justificando a aplicação das
taxas tão acima da média do mercado.
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano
ou à média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em
testilha, a taxa contratual se revela aproximadamente dez vezes superior,
remunerando-se o mútuo realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a
permitir a revisão contratual tendo em vista a taxa média do mercado para esta
modalidade de crédito, nos termos preconizados pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
5
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao
ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas
quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso
da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos
da mesma espécie (destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na
hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade
do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
(destaques
nossos). II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
6
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média
de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (destaques nossos) (voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de
20.06.2008)
ou
ao
triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
7
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF
5a
REGIÃO),
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Desse modo, a r. sentença deve ser reformada no que concerne à
revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato em análise para a taxa média
divulgada pelo Banco Central especificamente para a modalidade de empréstimo
pessoal não consignado referente ao mês de janeiro de 2020, devendo o autor ser
ressarcido pelos pagamentos excedentes já efetuados.
Tecidas essas considerações, no tocante ao pedido de repetição em
dobro, de fato, não estão presentes indícios de má-fé da instituição financeira, que
efetuou a cobrança conforme os termos contratuais, elemento imprescindível para
deferimento do pedido, consoante a orientação predominante do C. Superior Tribunal
de Justiça quanto à interpretação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do
art. 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito
em dobro deve estar comprovada a má- fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na
espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em
dobro
sequer
foi
devolvida
para
apreciação".
Precedentes.
(STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código
Civil de 1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a
cobrança de dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de
má-fé do credor para a deflagração destas consequências restou
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal ainda sob a égide do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
8
Civil de 1916: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (Súmula n. 159).”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro. Recursos não providos.” (Apelação Cível 1099823-
91.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/08/2019).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa
de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em
contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente Restituição que deve se dar na forma simples. -
Tarifas de cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre tarifas -
Temas que não foram objeto da inicial. Não conhecimento. Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível
4001016-53.2013.8.26.0037; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019).
No que concerne ao pleito indenizatório, malgrado reconhecida a
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, tal fato não enseja automática
reparação extrapatrimonial, à luz da não comprovação dos propalados danos,
elementos essenciais na etiologia da responsabilidade civil.
Some-se a isso o fato de que não se constatam no caso tormentos e
abalos motivadores de indenização, mas tão somente acontecimentos que
naturalmente constituem aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
9
Tal circunstância é efetivamente inconfundível com a denominada
lesão à dignidade, no arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima,
cujo standard não poderá escudar-se em situações de sensibilidade exacerbada, sob
pena de vulgarização da figura (Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Atlas, 2012).
Além disso, não se olvida da categoria denominada dano social que,
segundo Antônio Junqueira de Azevedo, diz respeito ao descumprimento do dever de
segurança que gera uma redução do nível de qualidade de vida da população, de
modo que justificaria uma indenização de caráter punitivo e dissuasório, com o
escopo de evitar reiteração da prática lesiva (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio.
Por uma nova categoria de dano: o dano social, in Novos Estudos e Pareceres de
Direito Privado, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 381-382).
In casu, não há elementos probatórios do impacto social da
abusividade contratual, no âmbito da relação jurídica existente entre as partes.
Sobreleva acrescentar, ainda, que eventual pretensão indenizatória de
conotação metaindividual deve ser pretendida pelos entes legitimados, entre os quais
não figura o requerente (art. 5o, da Lei no 7.347/85 e art. 82, do CDC).
Neste sentido, estabelece o enunciado no 456 da V Jornada de Direito
Civil: “A expressão 'dano' no art. 944 abrange não só os danos individuais,
materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e
individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações
coletivas”.
Robustecendo esse entendimento, colaciono julgados desta Câmara e
desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO
REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS,
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência
Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira
Abusividade verificada no presente feito. 2. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
10
MORAIS Não caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar
taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não
conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor
Sem dano, descabe cogitar de indenização, mesmo que sob o "intuito
pedagógico de inibição de manutenção de ocasionar dano social aos
necessitados" - Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive
envolvendo a mesma pessoa jurídica requerida. RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
(Apelação
Cível
no
1003315-13.2019.8.26.0597, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sérgio Gomes, j. 27-11-2019, v. u.).
Apelação
Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c.
indenização por danos sociais
Contrato de cartão de crédito
consignado, com cláusula de reserva de margem consignável

Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente. Art.
16, III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 que, ao empregar o
termo "custo efetivo", não quer se referir ao chamado "custo efetivo
total" da operação, tanto porque o mesmo diploma também autoriza a
contratação de taxa de emissão de cartão e de seguro, conquanto
limitando os valores devidos a tais títulos. Interpretação sistemática do
citado diploma impondo a conclusão de que o termo "custo efetivo",
empregado pelo art. 16, III, quer se referir aos juros remuneratórios e
que o chamado custo efetivo total, a que alude a Resolução Bacen
3.517/2007,
é
representado
pela
somatória
do
percentual
correspondente aos juros remuneratórios e aos das demais verbas cuja
contratação é ali autorizada. Contrato cujo custo efetivo total se situa
nos limites impostos pelo referido diploma. Bem afastado, portanto, o
pedido revisional. Também improcedente, por conseguinte, o pedido
indenizatório, com a consideração, ademais, de que a autora não tem
legitimidade para pleitear indenização por danos sociais. Negaram
provimento
à
apelação.
(Apelação
Cível
no
1037153-26.2019.8.26.0506, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 02-06-2020, v. u.).
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (14,5%
ao mês). Abusividade reconhecida. Danos morais. Não ocorrência, no
caso, pois apesar dos juros abusivos o autor efetivamente utilizou o
crédito, apenas insurgindo-se contra a taxa quase um ano após a
assinatura do instrumento. Pedido de indenização afastado. Recurso
não provido. (Apelação no 1000613-91.2018.8.26.0383, Rel. Gilberto
dos Santos, j. 22/02/2019).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo

Abusividade dos juros remuneratórios praticados
Sentença que
determina a limitação dos juros à taxa média de mercado de 108,67%
ao ano e rejeita o pedido de indenização por danos morais
Insurgência da autora
Não cabimento
Inexistência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
11
moral
Verbas da sucumbência corretamente fixadas pelo Juízo
originário Sucumbência recíproca caracterizada RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no 1011585-09.2018.8.26.0032, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 30/04/2019).
“Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por
danos morais. Sentença. Parcial procedência, sem condenação em
danos morais. Apelação do autor. Lide que decorre de interpretação
contratual. Ausente dano a direito de personalidade. Dano moral não
verificado. Honorários advocatícios bem arbitrados na r. sentença em
razão da sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recuso
desprovido.” (Apelação Cível no 1007515-46.2018.8.26.0032, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Júnior, j.
25-07-2019, v. u.).
“Revisional de contrato c.c. repetição de indébito e dano moral

Pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida
em contrato de empréstimo Ação procedente em parte para reduzir
os juros à taxa média do mercado e determinar a devolução simples
dos valores cobrados a maior
Apelo da autora insistindo na
indenização por danos morais
impossibilidade
Declaração de
abusividade de cláusula contratual que, por si só, não acarreta danos
morais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1004033-60.2018.8.26.0624, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Jovino de Sylos, j. 13-03-2019, v. u.).
“APELAÇÕES

AÇÃO
DE
REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS
Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança dos juros
remuneratórios pactuados em sede de empréstimos bancários

Pretensão do autor à condenação da casa bancária ao pagamento de
indenização por danos morais Descabimento Ausência de lesão a
direitos da personalidade ou de abalo extrapatrimonial relevante.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
Cível no 1009844-26.2018.8.26.0066, 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26-08-2019, v. u.).
Uma vez que houve efetiva contratação por parte do autor, as
cobranças efetuadas consistiram em exercício regular de um direito da ré, inerente às
respectivas relações contratuais, sendo, portanto, inadmissível o pleito de
indenização por danos morais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, para
revisar a taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré Crefisa S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-57.2020.8.26.0291 -Voto no 3994
12
Crédito Financiamento e Investimentos para 103,5% ao ano, que revela a média do
mercado à época da contratação, com a restituição ou compensação do valor
excedente já pago, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde os desembolsos,
e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Tendo em vista a sucumbência das partes, condeno o autor ao
pagamento de metade das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
no montante de R$1.000,00, fixados por equidade (artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil), ressalvada a suspensão da exigibilidade inerente ao benefício da
gratuidade processual. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de metade das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de R$1.000,00,
também fixados por equidade (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator